Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031983-86.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se o requeridos, ora os apelados, para se manifestarem a respeito do petitório de ID no 39419891. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator